Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face à sentença proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A sentença extinguiu o feito, nos seguintes termos (ID. 39503674): “Diante do exposto, decreto a extinção da pretensão sancionadora da improbidade administrativa narrada nos autos e direcionada aos requeridos ÁUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS e MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA –ME, em face da ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto decorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a causa interruptiva da prescrição (ajuizamento da ação) e a presente data, o que faço com esteio na disposição contida no artigo 23, caput, §o 4o, inciso I, 5o e 8o, da Lei no 8.429/1992 (incluído pela Lei no 14.230, de 2021) e artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal c/c os artigos 2o, parágrafo único e 107, inciso III, do Código Penal e artigo 9o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969). Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro resolvido o mérito da demanda. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do § 2o do artigo 23-B da Lei no 8.429/1992 (incluído pela Lei no 14.230, de 2021).”. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS interpôs apelação (ID. 39503678). Em suas razões recursais, defendeu, em síntese, a inocorrência da prescrição, com arrimo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do ARE n. 843989 (Tema 1199), segundo o qual o “novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO”. Pugnou, ao final, pelo “provimento do recurso, com o fim de ver reformada a sentença, para afastar a tese de prescrição intercorrente”, bem como pelo “recebimento da arguição de inconstitucionalidade e o seu acolhimento, com a posterior remessa dos autos ao Conselho Especial deste Tribunal, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 21, § 4o, da Lei n. 8.429/1992, introduzido pela Lei n.14.230/2021”. Em contrarrazões, os apelados HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS e CARLOS ROBERTO BARROS MORALES suscitaram a preliminar de não conhecimento da apelação, em razão de “litispendência” (sic) com o recurso de agravo de instrumento, interposto pelo representante do Parquet, no qual também arguiu a inconstitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado (ID. 39503684). Brevemente relatado. Decido. Conquanto não se trate, propriamente, de hipótese de “litispendência”, conforme sugerem os apelados, não há como desconsiderar o fato de que a esta Relatoria foi distribuído agravo de instrumento (autos de n. 0703239-33.2022.8.07.0000), em que também foi arguida a inconstitucionalidade do “art. 21, § 4o, da Lei n. 8.429/1992, introduzido pela Lei n.14.230/2021”. É bem verdade que o referido preceptivo legal impugnado pelo representante do Ministério Público não diz respeito à irretroatividade do regime prescricional nas ações de impropriedade administrativa. Todavia, a apreciação da questão tem implicações diretas acerca da situação processual dos demais requeridos. Acrescente-se que no aludido agravo de instrumento foi proferido despacho, que destaca a potencial aplicação do entendimento firmado pelo STF ao caso em exame (ID. 38601600). Confira-se: “Trata-se de recurso interposto em face à decisão que reconheceu a eficácia retroativa da Lei 14.230/2021 e que alterou a Lei de Improbidade Administrativa. Em 17/08/2022, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do ARE 843989, ocasião em que foram firmadas as seguintes teses: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.’. Ante eventual incidência de referidas teses ao julgamento do presente recurso e em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto às partes manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias.”. Nesse passo, afigura-se cogente o sobrestamento do julgamento do presente recurso. Pelo exposto, determino a suspensão do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, até a apreciação do incidente de arguição de inconstitucionalidade no agravo de instrumento (autos de n. 0703239-33.2022.8.07.0000), nos termos dos artigos 948 e 949 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12